Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-74.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702592-74.2023.8.07.0009 RECORRENTES: MATHEUS YAGO DE JESUS ARAUJO, THAYANE GABRIELLE FREITAS BARREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE MEIO DE QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM, E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA. RÉUS EM LIBERDADE PROVISÓRIA E EM CUMPRIMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE MENORES. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ‘’BIS IN IDEM’’. PEDIDO DE VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA EM FAVOR DO RÉU. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DE CONDUTA DA VÍTIMA TENDENTE A INCITAR, FACILITAR OU INDUZIR O COMETIMENTO DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS CONHECIDOS NA ALÍNEA INDICADA NO TERMO DE INTERPOSIÇÃO E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicado pela Defesa a alínea “c” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso da Defesa abordando apenas as matérias relativas à alínea indicada no termo de interposição. 2. Presente mais de uma qualificadora, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime e, a outra, como circunstância agravante - caso esteja elencada como tal no Código Penal - ou, ainda, como circunstância judicial desfavorável, apta a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. Deve ser mantida a avaliação desfavorável da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto estava cumprindo pena ou em liberdade provisória, diante da maior reprovabilidade da conduta. 4. Deve ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime, considerando que o homicídio foi praticado em praça pública, local onde diversas pessoas, dentre elas menores de idade, presenciaram o delito, gerando sensação de falta de paz no meio social. 5. Não configura bis in idem o reconhecimento da qualificadora do uso de meio que gere perigo comum com o fato de o delito de homicídio ter sido praticado em praça pública. A primeira incide sobre o meio utilizado para a prática do crime, ao passo que o segundo aborda o local onde o delito foi praticado. 6. Nos termos da jurisprudência pátria, o comportamento da vítima só pode ser valorado de forma positiva ao condenado ou neutra. Constatado que o comportamento da vítima não influenciou na prática do delito, essa circunstância judicial deve permanecer neutra. 7. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a exasperação da pena do crime de homicídio qualificado, na primeira fase da dosimetria, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 8. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro observado na fixação da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 9. A tese de participação de menor importância suscitada pela Defesa foi apresentada em plenário e refutada pelo Conselho de Sentença, órgão com competência constitucional para apreciar a matéria, mormente quando não se interpõe a apelação questionando o tema. 10. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação do primeiro apelante como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de meio de que possa resultar perigo comum) e do artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado, reduzindo a pena total de 22 (vinte e dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, para 18 (dezoito) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mantido o regime inicial de cumprimento de pena no fechado e a pena de multa em 12 (doze) dias-multa, à razão mínima legal; bem como para, mantida a condenação da segunda apelante como incursa nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e III, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal (participação em homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de meio de que possa resultar perigo comum) e do artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado, reduzindo a pena total de 29 (vinte e nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para 28 (vinte e oito) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicial de cumprimento de pena no fechado e a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa. Os recorrentes afirmam violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, com vistas à reanálise e à redução da pena-base, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 59 e 68, ambos do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou, em relação a ambos os recorrentes: “Na primeira fase da dosimetria, a pena-base do crime de homicídio qualificado praticado pelo apelante Matheus Yago foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, em virtude da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime (...). A avaliação negativa das aludidas circunstâncias judiciais deve ser mantida, pois houve fundamentação adequada pelo Juízo sentenciante (...). Na espécie, os réus foram condenados pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de meio de que possa resultar perigo comum. Assim, é possível que a qualificadora referente ao emprego de meio de que possa resultar perigo comum seja considerada para qualificar o crime, enquanto a qualificadora do motivo fútil seja utilizada na segunda etapa da dosimetria, como agravante. Deve ser mantida a avaliação negativa dos antecedentes da segunda apelante (Thayane Gabrielle), pois a acusada ostenta três condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, conforme se verifica de sua Folha de Antecedentes Penais (ID 52768304 - Págs. 2, 7 e 9)(...). No tocante à culpabilidade, observa-se que o magistrado sentenciante concluiu que a intensidade do dolo do primeiro apelante (Matheus Yago) ultrapassou o limite do tipo penal, em razão da quantidade de disparos desferidos contra o ofendido, seis, sendo quatro nas costas, em conformidade com o Laudo de Exame Cadavérico (ID 52767965). Há, de fato, maior reprovabilidade da conduta em razão da quantidade de disparos efetuados, uma vez que denota a extrapolação da vontade homicida e um maior sofrimento impingido ao ofendido (...). Dessa forma, a tese alegada pela Defesa, de que a maior quantidade de disparos se deu quando o réu estava em luta corporal com a vítima para disputa da arma de fogo, não é suficiente para afastar o desvalor de sua culpabilidade, mormente quando reconhecido que diversos disparos foram desferidos nas costas do ofendido, inclusive quando ele tentava fugir. Além do mais, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade em razão de o primeiro apelante (Matheus Yago) estar, na data do fato, em liberdade provisória, benefício concedido em outra ação penal (ID 52768303 - Págs. 4 e 11), e a segunda apelante (Thayane Gabrielle) estar, também na data do evento delitivo, em cumprimento de pena (ID 52768304 - Págs. 7 e 9), conforme reconhecido pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri. Quanto ao ponto, nota-se que tal circunstância judicial não foi valorada negativamente em virtude das infrações penais pelas quais os apelantes foram condenados ou estejam respondendo, o que poderia configurar “bis in idem”, mas sim pelo fato de que o crime ora em análise foi cometido durante o gozo de liberdade provisória e do cumprimento de pena. Por oportuno, vale destacar que a avaliação da conduta social pode ser extraída de várias fontes, inclusive pela prática de infração penal durante a execução de pena de crime anterior ou pela violação da confiança estatal depositada naquele a quem se concede liberdade provisória. Com efeito, a avaliação negativa da referida circunstância deve ser mantida, pois a Juíza a quo se utilizou de dados concretos para considerá-la desfavorável, uma vez que se revela mais reprovável a conduta do agente que, no curso da execução da pena, enquanto usufrui benefícios extramuros, ao invés de se dedicar à ressocialização, opta por cometer outro crime, permanecendo, assim, na criminalidade; e daquele que viola a confiança estatal depositada quando se concede liberdade provisória (...). Desse modo, mantém-se a avaliação desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade. Deve ser mantida, ainda, a valoração negativa das circunstâncias do crime, não sendo reconhecido o bis in idem apontado pela Defesa. Com efeito, o emprego de meio de que possa resultar perigo comum foi utilizado para qualificar o crime de homicídio, não havendo relação com os argumentos apontados pelo juízo a quo para valorar negativamente as circunstâncias do crime, sendo certo que o delito extrapolou as consequências previstas pelo legislador, autorizando a valoração negativa nesta etapa da pena. Nesse sentido, foi reconhecido que o crime, praticado em uma praça pública, contribuiu para o sentimento de falta de paz da comunidade, a qual nutre legítima expectativa de frequentar espaços públicos de lazer sem presenciar cenas de violência extrema. Além do mais, pontuou-se que diversas crianças estavam no local e presenciaram os fatos, inclusive os filhos da ré. Essas circunstâncias, a toda evidência, não são idênticas da utilizada para qualificar o crime (emprego de meio de que possa resultar perigo comum), a qual está mais relacionada ao instrumento utilizado pelos acusados do que ao local onde o fato delitivo foi praticado (...). No tocante ao pedido defensivo para que a circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima seja considerada em favor dos apelantes, destaco que a referida variável somente apresenta relevância nos casos em que a vítima incita, facilita ou induz o réu a cometer o crime” (ID 56257175). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor”. Com efeito, “tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp n. 2.407.930/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). No mesmo sentido: RvCr n. 5.608/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 6/11/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. O apelo especial também não merece ser admitido em relação à arguida divergência interpretativa, pois “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Ainda, “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/9/2023). Igual teor: AREsp n. 2.540.773, Ministro João Otávio de Noronha, DJe 5/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027